Tribunal: STF
Processo: AP 244
Classe: AP
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-06
Data de publicação: 1979-06-06

Ementa:
- Ação penal privada contra Deputado Federal, com queixa já recebida
pelo S.T.F. ao entrar em vigor a Emenda Constitucional. 11/78. II.
Pedido de licença para o prosseguimento do processo, mas negada pela
Câmara dos Deputados. III. Óbice que origina a suspensão, pura e
simplesmente, do feito, eis que a imunidade parlamentar a que se refere
o art. 32, parágrafo 1º, da Carta vigente, é de direito constitucional
processual.